Tribunal: TJPA
Processo: 0004234-83.2016.8.14.0071
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004234-83.2016.8.14.0071

APELANTE: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A.

APELADO: ANTONIO MARCOS PASSOS DAVID

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES CONTABILIZADAS EM DUPLICIDADE. NÃO DEVEM SER CONSIDERADAS DUAS MULTAS, MAS UMA QUE FOI ESTABELECIDA EM DECISÃO LIMINAR E POSTERIORMENTE CONFIRMADA PELA SENTENÇA. INCIDÊNCIA DO ART.884 DO CC. A DECISÃO ORA COMBATIDA ENSEJOU O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO APELADO, O QUE PRECISA SER REVISTO NO PRESENTE MOMENTO PROCESSUAL, COM A NECESSÁRIA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR, DEVENDO SER CONSIDERADO PARA A QUITAÇÃO DA DÍVIDA APENAS A MULTA LIMITADA EM R$5.000,00, COM A DEVIDA ATUALIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0004234-83.2016.8.14.0071

APELANTE:
CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A.

ADVOGADO:

DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

APELADO:
ANTONIO MARCOS PASSOS DAVID

ADVOGADO:

RODNEY ITAMAR BARROS DAVID

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A.
pretendendo modificar sentença proferida em CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no qual litiga contra
ANTONIO MARCOS PASSOS DAVID
.

Em sede de cumprimento definitivo de sentença foi deferida a penhora, via SISBAJUD, do valor de R$ 33.114,74 (trinta e três mil cento e quatorze reais e setenta e quatro centavos) em face da requerida, VIA VAREJO S.A, referente à multa pelo descumprimento da obrigação imposta na sentença; honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação; e multa pelo descumprimento de decisão em sede de cumprimento de sentença, acrescida de honorários advocatícios.

A executada informou o pagamento espontâneo do valor de R$ 6.330,35 (seis mil trezentos e trinta reais e trinta e cinco centavos), depositados em subconta judicial vinculada ao processo, referentes à multa por descumprimento de liminar na fase de conhecimento.

O Juizo Singular extinguiu o cumprimento de sentença determinando o levantamento dos valores em nome do causídico, conforme discriminado a seguir: R$ 33.114,74 (trinta e três mil cento e quatorze reais e setenta e quatro centavos), penhorados via SISBAJUD, conforme decisão de Id. 66525034; acrescidos do valor de R$ 6.330,35 (seis mil trezentos e trinta reais e trinta e cinco centavos), depositados judicialmente pela executada, totalizando
R$ 39.445,09 (trinta e nove mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e nove centavos), acrescidos das atualizações monetárias que por ventura existam
.

A parte Executada interpôs recurso de Apelação aduzindo que o Apelado teria executado por duas vezes a mesma astreinte, uma no valor de R$ 5.000,00 e outra no valor de R$ 20.000,00, ambas atualizadas com juros, além da multa prevista no art. 523 do CPC em virtude do descumprimento, somando um total de R$ 35.691,63.

Afirma que a execução, nesta forma, acarretaria enriquecimento sem causa do Apelado, sendo imperiosa a modificação da sentença.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão no PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0004234-83.2016.8.14.0071

APELANTE:
CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A.

ADVOGADO:

DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

APELADO:
ANTONIO MARCOS PASSOS DAVID

ADVOGADO:

RODNEY ITAMAR BARROS DAVID

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A.
pretendendo modificar sentença proferida em CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no qual litiga contra
ANTONIO MARCOS PASSOS DAVID
.

Pretende a Apelante a reforma da decisão que extinguiu a execução, determinando o levantamento do valor de R$ 39.445,09 (trinta e nove mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e nove centavos), acrescidos das atualizações monetárias que porventura existissem.

Compulsando os presentes autos, conclui que assiste razão ao inconformismo da Apelante.

Digo isto, tendo em vista que verifiquei que na somatória do valor liberado pelo Juízo de Piso mediante a execução do Apelado, por duas vezes houve a incidência de uma mesma multa cominatória.

Inicialmente a sentença havia estabelecido a multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), com limite máximo de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Ressalte-se que esta multa foi a confirmação da multa anteriormente fixada a quando da concessão da tutela de urgência.

Portanto, não são duas multas distintas, mas uma mesma multa confirmada em sentença.

Vale destacar, ainda, que referida multa teve seu limite máximo minorado em decisão desta Turma Julgadora no - Agravo de Instrumento n. 08.07816-72.2019.8.14.0000 - para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) e não mais R$20.000,00 (vinte mil reais), posto que pela própria natureza cominatória e não patrimonial, as astreintes podem ser revistas a qualquer tempo.

O código Civil determina o seguinte em seu art.884:

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

Por certo que a decisão ora combatida ensejou o enriquecimento sem causa do Apelado, o que precisa ser revisto no presente momento processual, com a necessária restituição dos valores pagos a maior, devendo ser considerado para a quitação da dívida apenas a multa limitada em R$5.000,00, com a devida atualização.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para modificar a decisão vergastada, ratificando o valor a que faz jus o Apelado, nos termos da presente decisão.

É como voto.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/04/2025